Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715155-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SCOFIELD BERBET, CRISTIAN DE MORAIS PINTO APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por FERNANDA SCOFIELD BERBET e CRISTIAN DE MORAIS PINTO, contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença proposto em face de G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA (ID 49485729). Consoante se extrai da aba “expedientes” do PJe, as empresas integrantes do polo passivo da demanda não foram intimadas para apresentar resposta ao apelo dos autores/exequentes. Dessa forma, intimem-se os apelados/executados para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2023 16:48:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador